Tribunal: TJBA
Processo: 8016297-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016297-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO CESAR FARJALA GUSMAO

Advogado(s)
:
SERGIO LAMBERTI MOURA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO ESTADOS UNIDOS

Advogado(s)
:
LAIS DA COSTA TOURINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão que, em apreciação inicial do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado com fundamento em nulidade da citação.

A parte embargante alega omissão, argumentando que a decisão deixou de se manifestar sobre a alegada nulidade da citação, pois teria sido recebida por terceiro estranho em endereço diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade da citação, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame dos autos revela que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, especialmente por tratar-se de análise perfunctória própria da apreciação inicial de agravo de instrumento.

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que afasta a incidência das hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC/2015.

Os embargos se apresentam como mero instrumento de inconformismo, não sendo possível emprestar-lhes efeito modificativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, devidamente fundamentada, não caracteriza omissão a ensejar embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Agravo de Instrumento n.º
8016297-57.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante,
JOÃO CESAR FARJALA GUSMÃO
, e Embargado,

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ESTADOS UNIDOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01